Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-44.2020.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003518-44.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEIDIVA COSTA LEITE - CPF: 816.707.882-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a correção seja feita complementando o v. acórdão e apagando todas as arestas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CLEIDIVA COSTA LEITE em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 1003518-44.2020.8.11.0051 aviado na “A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA "INAUDITA ALTERA PARTE” onde litiga com CLEIDIVA COSTA LEITE e tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Verde – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 150970151 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada alega o embargante em seu recurso sob ID. 151707695 que a r. sentença de 1º grau acolheu os Embargos de Declaração e fixou o ônus da sucumbência exclusivamente aos apelados, razão pela qual equivocou-se o v. acórdão de 2º grau ao redimensionar os honorários sucumbenciais em 60% para o apelante e 40% para os apelados, e assim ocorreu por não ter analisado a alteração da sentença ocorrida em razão do acolhimento dos Embargos de Declaração, o que gerou contradição com os termos declinados em 1º grau. Por tais motivos, mister se faz o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, imprimindo-se efeito modificativo do julgado para atribuir exclusivamente o ônus sucumbencial aos apelados, com a majoração prevista em lei, da forma postuladas nas contrarrazões recursais.

Requer sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração para analisar a omissão e contradição do julgado e, por corolário, imprimir efeito modificativo do julgado para manter o ônus da sucumbência exclusivamente e de forma solidária aos apelados, nos termos delineados pela sentença de 1º grau, com a majoração prevista no §11 do artigo 85 do CPC/2015, da forma como pleiteado nas contrarrazões

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve desprovimento do recurso de apelação, vem o embargante suscitar erro material na decisão.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201800736522 (nº único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Percebe-se que em sentença (ID. 145540707) o magistrado condutor condenou as partes ao pagamento dos honorários de forma pro-rata, conforme:

“CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo, pro rata, das partes requeridas.”

Posteriormente, em sede de embargos de declaração contra a sentença (ID. 145540723) o magistrado a quo retificou a sentença para constar:

“Assim, uma vez que um dos pedidos alternativos inicialmente formulados pela parte requerente/embargante foi ao final acolhido, não há falar-se que a própria incorre em sucumbência parcial, já que não decaiu em qualquer percentual da tutela jurisdicional buscada.

(...)

Por conseguinte, CONDENO os requeridos, pro rata, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.”

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se a condenação dos honorários advocatícios para constar:

“Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.”

Assim, sanado o erro material.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023